Tribunal: TJDFT
Processo: 0749850-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. PEÇAS DE MDF. ENTREGA POSTERGADA A PEDIDO DO CLIENTE. TROCA DE PEÇAS AVARIADAS E FRETE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. MATERIAL ENTREGUE. RECLAMAÇÃO DE PEÇAS FALTANTES 6 DIAS DEPOIS. EXTEMPORANEIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela empresa recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito, composto de divergência quanto a quantidade e qualidade da mercadoria objeto do negócio jurídico entre as partes.
2. Se a empresa assumiu a obrigação de guarda do produto do cliente, eventual avaria durante a guarda corre por conta da empresa e o custo do frete se insere no âmbito da indenização dos prejuízos decorrentes das avarias.
3. Se o material foi entregue em 23 de dezembro, a reclamação de que algumas peças estavam faltando levada a efeito em 29 de dezembro é extemporânea. Regras de experiência comum, cuja aplicação nestes Juizados está autorizada pelo art. 6o, da Lei de Regência, indicam que a conferência do material de construção deve ser feita no ato da entrega, conduta que era exigida do autor que teve oportunidade e condições de fazê-lo. A conferência do material naquele momento afastaria qualquer dúvida acerca da exatidão no cumprimento do pedido. Ao alegar, seis dias depois, que peças faltaram o autor tornou impossível a defesa do réu, o que se evidenciou nas mensagens trocadas entre as partes (ID 461945591) e inviabilizou a indenização do material adquirido, sobretudo quando não impugnou, na réplica, a alegação contida na contestação de que o material adquirido era muito superior às peças reclamadas.
4. Quanto ao dano moral, não há suporte fático suficiente para configurá-los. O dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente do inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral. Há de se lembrar a lição do Superior Tribunal de Justiça: “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.
6. Sem custas e sem honorários advocatícios.